Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737221-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DE SOUSA PACIENTE: ANNA KAROLINA E SILVA, JOSEANE MIRANDA PORTELA AUTORIDADE: JUIZ DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCO AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA em favor de ANNA KAROLINA E SILVA e OUTRA. Da análise dos autos, verifico que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregadas aos autos as peças imprescindíveis à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator